Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712696-60.2020.8.07.0000 RECORRENTES: AMÉRICA TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a fixação de honorários de advogado na primeira fase da Ação de Exigir Contas, tendo determinado o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte em decorrência da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 3. Caso o valor imposto à parte, de acordo com a regra geral, se afigure ínfimo ou exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC. 3.1. A presente hipótese não encerra situação de aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, como se poderia equivocadamente supor. 4. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, de acordo com a interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios não poderiam ter sido fixados segundo o critério da equidade. Entendem que deveria ter sido aplicado o tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao suposto malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027